Tribunal: STJ
Processo: 0210618-72.2023.8.06.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2905575 - CE(2025/0125580-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L G L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO
ART. 932
CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A ausência da certidão de julgamento caracteriza desrespeito à regra
técnica e constitui vício substancial insanável.
2. A juntada apenas da ementa, do relatório e do voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC.
art. 932
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56300723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/04/2026 18:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e156c00-7581-4e76-92d1-c775f4fbcdaf

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2905575 - CE(2025/0125580-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L G L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO
ART. 932
CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A ausência da certidão de julgamento caracteriza desrespeito à regra
técnica e constitui vício substancial insanável.
2. A juntada apenas da ementa, do relatório e do voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC.
art. 932
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. G. L. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu, liminarmente, os embargos
de divergência (e-STJ fls.
).
843/844
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que é equivocado o
indeferimento liminar dos embargos ao argumento de que foi demonstrada a correta
comprovação documental do acórdão paradigma, visto que "(...) às fls.
consta
833/837,
o acórdão, o relatório e o voto proferidos em sede dos Embargos de Declaração no
(e-STJ fl. 868)
Agravo de Instrumento no
"
976.707/SP.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo regimental são
insuficientes para autorizar a reforma da decisão atacada.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os presentes
embargos de divergência, ressaltou que a parte recorrente não comprovou a
Documento eletrônico VDA55355384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: 35625363-4688-4329-8e6b-7a033de224c9

divergência nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e 266, § 4o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
Consoante fixado na decisão ora embargada a jurisprudência
desta Corte, amparada no § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no §
4o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art 1.043, art. 266,
consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de
dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. '... A Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a e a
respectiva
certidão
de
julgamento.
Assim,
a
nãoementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui vício substancial insanável.' (AgInt nos Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Corte EAR Esp n.
Especial, D Je de 16.6.2023.).
1.950.564/MS,
No caso, a parte, no momento da interposição do recurso,
limitou-se a juntar aos autos a ementa, acórdão, relatório e voto do
acórdão paradigma, deixando de colacionar a
de
certidão/termo
julgamento." (e-STJ fls.
- grifou-se)
858/859

Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a decisão ora agravada não
merece reparos.
Com efeito, há entendimento no âmbito na Corte Especial no sentido de que
a não apresentação da certidão de julgamento caracteriza desrespeito à regra técnica e
constitui vício substancial insanável.
Confiram-se:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso especial por
ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, com
fundamento nos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, bem
CPC/2015
como na inaplicabilidade do
parágrafo único, do
à luz
art. 932,
CPC/2015,
do Enunciado Normativo n. 6.
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação dos paradigmas e dos
pontos de dissenso supre a exigência de juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigmas e da indicação de repositório oficial/credenciado,
afastando o indeferimento liminar por vício substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento liminar pode
se basear em 'meras formalidades processuais' e em interpretação subjetiva
dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência; (ii) saber se
a indicação de julgados da Corte Especial demonstra, de forma suficiente, a
divergência jurisprudencial; (iii) saber se a exigência de juntada do inteiro
teor, com repositório
pode ser afastada diante da
oficial/credenciado,
indicação dos paradigmas e dos pontos de dissenso; (iv) saber se houve
impugnação suficiente de todos os fundamentos decisórios e se o
indeferimento por 'insuficiência' viola o devido processo legal; e (v) saber se a
menção ao Diário da Justiça supre a exigência normativa de comprovação
da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e
exigem a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos
termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
compreendendo relatório, voto,
e certidão de
ementa/acórdão
julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
insanável.
Documento eletrônico VDA55355384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: 35625363-4688-4329-8e6b-7a033de224c9

5. A mera indicação de publicação no Diário da Justiça não supre a
exigência de repositório
quando o julgado está disponível
oficial/credenciado
eletronicamente.
6. O
parágrafo único, do
é inaplicável em hipóteses de
art. 932,
CPC/2015
vício substancial, conforme o Enunciado Normativo n. 6, não se tratando de
avaliação subjetiva, mas de requisitos objetivos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas - relatório, voto,
e certidão de julgamento -
ementa/acórdão
impede o processamento dos embargos de divergência, nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ. 2.
CPC/2015
A indicação de publicação no Diário da Justiça não substitui a indicação de
repositório
3. O
parágrafo único, do
oficial/credenciado.
art. 932,
CPC/2015
não se aplica a vício substancial, conforme o Enunciado Normativo n. 6.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043, § 4o, 932, parágrafo único;
RISTJ, arts. 21-E, V, 266-C, 266, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em 13/6/2023;
STJ, AgRg nos
relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
20/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro Paulo
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
30/5/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 2.128.781/PR,
julgado em 9/5/2023;
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Corte
Especial,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Especial,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos

25/4/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl nos
18/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
8/3/2023;
STJ, AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
27/9/2022;
AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Especial,
julgados
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EREsp n. 1.728.967/RN,
Seção, julgado em
"
27/11/2019.
(AgRg nos
Relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 2.014.605/SC,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
-
3/3/2026,
9/3/2026
grifou-se)

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO
TEOR
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
'a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
Documento eletrônico VDA55355384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: 35625363-4688-4329-8e6b-7a033de224c9

paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
; (c) a menção ao Diário da Justiça
diretamente ao inteiro teor do julgado
em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do
acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício
substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC'
art. 932
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
4. Ademais, 'a juntada posterior do inteiro teor dos acórdãos paradigmas,
mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição eletrônica dos
embargos de divergência, sem a prova da ocorrência de problemas técnicos
no sistema do STJ, configura desatendimento dos requisitos expressos de
admissibilidade desse recurso' (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.874.802/CE,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022,
DJe de
.
6/10/2022)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 2.206.600/SC,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
3/3/2026,
9/3/2026
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:50
Código de Controle do Documento: 35625363-4688-4329-8e6b-7a033de224c9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.905.575 / CE
Número Registro: 2025/0125580-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00116147920238060025 00123041120238060025 00142941220238060001 02106187220238060001
116147920238060025
11614792023806002500123041120238060025
123041120238060025
142941220238060001 2106187220238060001 3033582023
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : L G L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVÍSSIMA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L G L
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56280094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 6e67f25a-edf4-4b37-8d36-55844e204a61

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 6e67f25a-edf4-4b37-8d36-55844e204a61